Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727467-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES PACIENTE: ARLAN GLEUBER MARTINS RABELO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DF D E S P A C H O Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator